Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ENDOSSANTE. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção à origem da dívida, bastando a juntada da respectiva cártula para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. Assim, instruída a petição inicial da ação monitória com as cártulas prescritas é o que basta para os fins do art. 700 do CPC.
2. Não se vislumbra a viabilidade do chamamento ao processo do endossante de cheque em ação monitória proposta em desfavor do emitente, considerando a perda da qualidade de título de crédito devido ao lapso temporal para o ajuizamento da demanda executiva. A prescrição retira os atributos inerentes aos títulos de crédito, ensejando a ausência de solidariedade entre o emitente e o endossante, já que constitui apenas prova do débito.
3. Apelação conhecida e não provida.